Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NOVA PETIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO NOVO PROCEDIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial.
2. O deferimento da conversão do feito monitório em ação de cobrança enseja apresentação de nova petição inicial para adequação ao novo procedimento.
3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedentes
4. Recurso conhecido e não provido.